Tribunal: TJDFT
Processo: 0741227-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0741227-56.2020.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CARLOS LOURENCO LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta contra r. sentença (Id. 24803699), proferida nos autos em epígrafe, em que se discute a limitação a 30% (trinta por cento) da margem consignável dos descontos efetivados em folha de pagamento e/ou conta corrente, cuja sentença julgou procedente em parte os pedidos, para revogar a autorização para débito das parcelas dos empréstimos com descontos na conta de titularidade do Autor e, com isso, suspender os pagamentos respectivos, confirmando-se, assim, a tutela de urgência deferida. Os autos encontram-se suspensos desde 29.6.2021, em razão do REsp no 1.863.973-SP (Id. 26871594). O Apelado/Autor, em 14.12.2021, por meio da petição Id. 31530348, informou que o Banco Apelante teria descumprido a decisão que antecipou os efeitos da tutela e, por conseguinte, a sentença que a confirmou, pois ajuizou Ação de Execução (0723182-67.2021.8.07.0001), para cobrança da dívida discutida nestes autos, tendo requerido à ocasião a aplicação de multa pelo alegado descumprimento e a imposição de sanção pela litigância de má-fé. Os pedidos foram indeferidos, esclarecendo-se que “as alegações quanto à inaplicabilidade de medidas constritivas requeridas devem ser apresentadas ao juízo da execução, no momento oportuno”, nos exatos termos do Despacho Id. 31844852. Novamente, vem o Apelado/Autor alegar o descumprimento das decisões judiciais pelo Apelante (Id. 32339264), ao argumento de que teria descontado 100% de sua remuneração, no corrente mês, juntando documentos comprobatórios (Id. 32339265-32339266). Solicitou, ainda, a fixação de multa, bem como o estorno do valor indevidamente retido. Instado a se manifestar, o Banco Apelante alegou, em síntese, que já teria estornado o valor que teria sido descontado automaticamente da conta do Autor, juntando extrato de movimentação da conta bancária (Id. 32746361). Não procede o pedido do Apelado/Autor. Ocorre que os documentos juntados para corroborar suas alegações não são suficientes a demonstrar os valores totais descontados, a origem de tais descontos e, tampouco, se houve devolução (estorno) de algum desses valores. Com efeito, o documento Id. 32339265 trata-se apenas de cópia quase ilegível do contracheque do Autor, que nada acrescenta aos seus argumentos, pois a r. sentença julgou procedente o pedido tão somente para a suspensão dos descontos promovidos diretamente em sua conta bancária, relativamente a um contrato de empréstimo, não abrangendo os empréstimos com consignação na folha de pagamento. O documento Id. 32339266, por sua vez, trata-se de extrato parcial do mês de fevereiro (apenas até o dia 2), em que é possível verificar o desconto de R$ 29,34, com menção a “DEBITO AMORTIZACAO PREJUIZO - DOC: 000000” e o provisionamento de saldo de R$ 5.630,35. O Apelante informou que já teria estornado o aludido valor de R$ 29,34, juntando captura de tela de seu sistema interno e extrato bancário da conta do Apelado. O extrato juntado pelo Banco Apelante, relativo ao período de 31.01.2022 a 10.2.2022, mais completo do que aquele juntado pelo Apelado, demonstra que a provisão de saldo não se confirmou, pois não há efetivação do desconto do referido valor provisionado, bem como há diversas transações realizadas pelo Autor após o dia 2.2.2022. Com efeito, o Apelado não comprova que o Banco teria descontado 100% de sua remuneração ou que teria ficado impedido de movimentar sua conta bancária. Ao contrário, mesmo após o recebimento do seu salário, em 4.2.2022, evidencia-se que o Apelado conseguiu realizar normalmente transações financeiras em sua conta bancária, tendo feito, inclusive, transferência para poupança, Pix e compras diversas. Dessa forma, não está demonstrado que o Apelante descumpriu as decisões judiciais. Indefiro, pois, os pedidos do Apelado. Publique-se e intimem-se. Permaneçam os autos suspensos. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora